Tribunal: STF
Processo: HC 260707
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Ordem concedida para revogar a preventiva mediante fiança de R$ 200.000,00. Agravo da PGR improvido.



    I. Caso em exame



    1. Agravada presa acusada de diversos crimes patrimoniais e organização criminosa. A PGR agrava para ver restabelecida a prisão.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se se a concessão da ordem de habeas corpus substitutivo de recurso próprio contraria a jurisprudência da Corte e se a prisão deve ser restabelecida.



    III. Razões de decidir



    3. Está superado o debate sobre a admissibilidade de habeas corpus substitutivo de recurso próprio.



    4. Cautelares aplicadas, inclusive com fiança de R$ 200.000,00, são suficientes.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.